Tribunal: TJMT
Processo: 1019277-64.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019277-64.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ROSA ARRUDA VIEIRA - CPF: 452.909.891-53 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1019277-64.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande

Recorrente(s):

Maria Rosa Arruda Vieira

Recorrido(s):

Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS COM PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DE TODAS AS FATURAS. INSCRIÇÃO LÍCITA. INOCORRÊNCIA DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se restar comprovado nos autos que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 548,67 é decorrente da utilização do cartão de crédito da Loja Marisa, uma vez que foram juntadas faturas com utilização e pagamento,
proposta de adesão devidamente assinada, documento pessoal da autora e o termo de cessão,
não há ilegalidade na negativação, fato que configura exercício regular de seu direito.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“A parte ré, por sua vez, alega que é credora e que o débito foi levado aos cadastros de proteção ao crédito porque lhe foi cedido pela CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, cujo termo de adesão foi assinado pela parte autora em 31/08/2016, para compras nas unidades da empresa MARISA LOJAS S.A. E, assim sendo, diante do inadimplemento contratual pela parte autora, não há que se falar em ato ilícito ou falha na prestação do serviço capaz de ensejar a almejada verba indenizatória, requerendo a improcedência da ação. A defesa fez-se acompanhar dos seguintes documentos: a) termo de cessão de crédito (Num. 61267521); b) anexo da cessão de crédito (Num. 61267522); c) proposta de adesão dos cartões marisa, assinado pela parte autora (61267519); d) documentos pessoais da parte autora (61267519); e) além de faturas e extrato de pagamentos, que comprovam a utilização do aludido cartão de crédito (Num. 61267520). Assim, conforme bem demonstrado pela requerida, e diferente do que pugna a parte autora, há relação jurídica entre as partes e os débitos indicados e negativados decorreram de contratações efetivamente realizadas. Dito isso, em razão da comprovação pela parte ré da relação jurídica contratual que originou os débitos e, consequentemente a inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, fato este impeditivo do direito perseguido na inicial, a rejeição dos pedidos é medida que se impõe.
”.

3
.
Em que pese a Autora afirme que o termo de cessão é posterior a negativação, vejo que no extrato juntado com a inicial, não há informação de que a data lá constante se refere a disponibilização do débito.

4. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022